Tribunal: STF
Processo: Rcl 90181
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.

O MPSP narra que o Ministro-relator do Habeas Corpus — HC 1.061.233/SP concedeu a ordem de habeas corpus para obstar a realização do exame criminológico, cuja necessidade havia sido concretamente fundamentada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.

Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem foi suficientemente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.

Expõe que Thiago Alves Santana de Lima, reincidente doloso, com registro de falta grave na execução penal, cumpre longa pena pela prática de crime de roubo majorado, infração gravíssima com violência ou grave ameaça contra a pessoa, além de receptações, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e uso de documento falso.

Sustenta que a gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas.

Segundo alega, para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social. 

Aduz que o ato reclamado obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame.

Argumenta que houve inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, consistente na imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se o julgado do TJSP, para que o sentenciado aguarde no regime prisional correto até que seja submetido a exame criminológico, com fundamento no art. 989, II, do Código de Processo Civil, evitando dano irreparável.

Quanto ao mérito, requer:

e) a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, p. 9).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:

Reclamação Constitucional. Execução Penal. Progressão de regime. Violação à Súmula Vinculante nº 26 verificada. Concessão de progressão ao regime aberto, sem a realização de exame criminológico pelo Juiz da Execução Penal. Exigência de exame criminológico adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto pelo Tribunal de origem. Afastamento da exigência pelo Superior Tribunal de Justiça. Realização do exame criminológico para progressão de regime passou a ser obrigatória com a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024. Aplicação imediata da norma processual penal. Princípio tempus regit actum. 
Parecer pela procedência da Reclamação (doc. 8, p. 1).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Por esse motivo, passo ao exame do mérito.

A reclamação é procedente.

No caso sob análise, o apenado, condenado a 13 anos de reclusão em razão da prática dos crimes de roubo majorado, receptações, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e uso de documento falso, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo TJSP, que deu provimento ao agravo em execução, nestes termos:

[...]
O presente recurso comporta provimento. 
Infere-se dos autos que o sentenciado cumpre pena de 13 anos de reclusão, em razão da prática dos crimes de roubo majorado, receptações, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e uso de documento falso, com término de cumprimento da pena previsto para 05/01/2029 (fls. 09/12). Foi a ele concedida a progressão ao regime aberto, uma vez que resgatou o lapso temporal exigido, além de possuir bom comportamento carcerário e não ostentar faltas disciplinares recentes.
Pois bem. 
O requisito objetivo, de fato, encontra-se cumprido restando dúvidas, todavia, acerca do preenchimento do requisito subjetivo. 
Com efeito, mesmo que a condenação por crime praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa não seja suficiente, por si só, para indeferir a progressão de regime, é certo que tal situação enseja cautela na concessão de qualquer tipo de benefício. 
E, ainda que não se possa entender como fatores impeditivos a longa pena a cumprir, a gravidade dos delitos perpetrados e a reincidência do sentenciado, que não encontram respaldo em nosso ordenamento jurídico, cabível a submissão a exame criminológico. 
Assim como o Magistrado não está adstrito às conclusões de laudos periciais, igualmente não está atrelado aos atestados de conduta, que apenas servem como um elemento para formação de seu convencimento, mas não o único a ser levando em consideração.
Ora, o atestado de boa conduta carcerária, em casos como é o presente, não se mostraria suficiente para que se afiram tais questões, eis que não descreve meticulosamente a conduta do reeducando, nem sequer faz referência ao que sobre ele ponderam os agentes penitenciários que fiscalizaram o cumprimento de sua pena.
[...]
De se ressaltar que a boa conduta carcerária é comportamento que deve ostentar todos os reeducandos, sem que isso represente qualquer mérito; é pura obrigação. 
Com efeito, não podemos resumir a atividade jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a ser o Poder Judiciário mero burocrático ratificador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional.
[...]
De se sublinhar, outrossim, que deve restar demonstrado, cabalmente, estar o sentenciado apto ao retorno ao convívio social. 
Como se sabe, no curso da execução, prevalece o princípio “in dubio pro societate”; caso contrário, a vida em sociedade representaria um “laboratório” para testar a recuperação do preso. 
Por tudo isso, a realização do exame criminológico é recomendável antes da concessão da progressão, devendo o sentenciado retornar ao regime no qual se encontrava, onde deverá aguardar a realização do laudo pericial, uma vez que a progressão se deu sem a verificação do requisito subjetivo, o que não poderia ocorrer.
Necessário consignar, por fim, que os princípios garantidos constitucionalmente, do contraditório e da ampla defesa, devem ser observados após a elaboração do laudo, sendo necessária a abertura de vista às partes para manifestação sobre o conteúdo do que ali consignado antes de se proferir a decisão. 
Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para cassar a r. decisão proferida e determinar a realização de exame criminológico, antes do novo pronunciamento judicial sobre a progressão de regime. Comunique-se à vara de origem  (doc. 2, pp. 29-34).

Posteriormente, o Ministro-relator do HC 1.061.233/SP, do STJ, concedeu a ordem de habeas corpus, nestes termos:

[...]
III - Exame criminológico e fundamentação concreta
Para os crimes praticados antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, subsiste o entendimento consolidado na Súmula n. 439 desta Corte, que preceitua: "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". 
Do mesmo modo, preserva-se a orientação da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, a qual faculta ao juízo da execução "determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico". 
Além disso, a jurisprudência deste Tribunal Superior veda a exigência de exame criminológico com fundamento exclusivo na gravidade abstrata do delito ou no tempo de pena remanescente, conforme precedente da Quinta Turma:
[...]
IV. O caso dos autos 
No caso, o Tribunal a quo determinou a realização do exame criminológico com base na gravidade concreta dos delitos pelos quais o reeducando cumpre pena, na longa reprimenda a cumprir e na obrigatoriedade trazida pela Lei n. 14.843/2024, por considerá-la norma de aplicação imediata. Não apontou nenhum elemento concreto, extraído do histórico da execução penal do paciente, que indicasse a necessidade da perícia para a aferição do seu mérito. 
O acórdão impugnado não faz menção a faltas disciplinares ou a outros fatos desabonadores ocorridos no curso da execução que pudessem, por si sós, justificar a medida excepcional. 
Desse modo, ao condicionar a progressão de regime a requisito de lei posterior mais gravosa, sem apresentar fundamentação idônea amparada em elementos concretos da execução, o aresto impugnado configurara constrangimento ilegal.
V. Dispositivo 
À vista do exposto, concedo a ordem, in limine, para afastar a exigência de realização do exame criminológico e restabelecer a progressão prisional deferida ao paciente.
Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem, para as providências cabíveis (doc. 2, pp. 39-41).

Nesse contexto, conforme se verifica, o STJ entendeu ausentes elementos concretos, ocorridos durante a execução da pena, que justificassem a realização do exame criminológico.

O TJSP, por sua vez, determinou a realização do exame criminológico, assentando que o atestado de boa conduta carcerária, em casos como o dos autos —  apenado condenado a 13 anos de reclusão em razão da prática dos crimes de roubo majorado, receptações, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e uso de documento falso —,  não se mostraria suficiente, eis que não descreve meticulosamente a conduta do reeducando, nem sequer faz referência ao que sobre ele ponderam os agentes penitenciários que fiscalizaram o cumprimento de sua pena.

Observo, assim, que o TJSP, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.

De fato, é possível a realização do exame criminológico quando o juízo da execução penal, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, entender necessário para apoiar a formação do seu livre convencimento.

 De acordo com esse entendimento, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. 
II. RAZÕES DE DECIDIR 
2. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando o magistrado, com base nas particularidades do caso concreto, entende necessária a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento. Precedentes. 
III. DISPOSITIVO 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 83.084 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/9/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 
2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 
3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 83.086 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/9/2025).

Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,  DJe 5/3/2025).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 
2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 
3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).

Portanto, o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão reclamada (HC 1.061.233/SP, do STJ) e restabelecer o acórdão proferido no Agravo em Execução Penal n. 0001037-17.2025.8.26.0154, que determinou a realização do exame criminológico.

Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 8ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo — Comarca de São José do Rio Preto/SP.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator